Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715078-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO AGRAVADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração Superior a 5 (cinco) salários-mínimos JOAQUIM TEIXEIRA FILHO interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o benefício de Gratuidade de Justiça à parte. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de concessão do benefício de Gratuidade de Justiça, porquanto o Magistrado de origem teria considerado o valor de sua remuneração bruta para a análise de concessão do benefício, desconsiderando os descontos realizados em seu contracheque, além de outros empréstimos debitados em conta. Pois bem. Esta Turma possui entendimento consolidado no sentido de considerar o valor de 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Valor este referente à remuneração bruta. Apesar de a parte defender que possui descontos realizados em conta corrente, é de se observar que tal fato não altera a remuneração percebida “acima da média nacional” e os próprios recursos levantados com os sucessivos contratos de empréstimo. Assim, INDEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda mais ao se considerar o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator